Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-51.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006366-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO OLAVO DE MOURA - CPF: 878.649.671-91 (RECORRENTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE MOURA - CPF: 240.862.231-04 (RECORRENTE), LEOMAR DA SILVA MOURA - CPF: 627.799.071-34 (RECORRENTE), LINDOMAR DA SILVA MOURA - CPF: 853.503.201-06 (RECORRENTE), GILSOMAR JOSE DE MOURA - CPF: 932.641.861-87 (RECORRENTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ACOLHIDA. RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. SÚMULA 609/STJ. RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTES DO STJ. PRÊMIO DEVIDO. . DANO MORAL INOCORRENCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade da instituição financeira, vez que esta é estipulante do contrato de seguro e quem faz a intermediação entre o segurado e a seguradora, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não deve haver recusa quanto a cobertura do seguro prestamista diante da existência de doença preexistente se não restar demonstrada a má-fé do consumidor ou sem que haja pedido de exames médicos prévios a contratação do seguro “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
(STJ – Súmula nº 609).

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral, assim, deve ser afastada a condenação a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006366-51.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A

Recorrido(s):

Sebastião Olavo de Moura e Outros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para a) CONDENAR as Reclamadas a quitar o veiculo financiado, ante a efetivação do seguro prestamista contrato, bem como b) CONDENAR as Reclamadas a pagarem o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO

Colendos Pares;

A Recorrente
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento
, requer seja retificado o polo passivo da demanda, para que passe a constar como parte o
Banco Votorantim S.A,
em razão da cisão entre a recorrente e o Banco Votorantim S.A.

Em razão de restar comprovado a aprovação da cisão celebrada entre as partes e, não havendo qualquer prejuízo gerado à parte Recorrida, acolho o pedido.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

No tocante a ilegitimidade passiva do Recorrente
Banco Votorantim S.A
., entendo que não deve ser acolhida, tendo em vista que a instituição financeira é estipulante do contrato de seguro e quem faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima, bem como a presente ação visa a cobertura contratual.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Os autores ingressaram com a presente ação visando o recebimento do seguro prestamista, bem como indenização a título de dano moral por todos os transtornos que lhe foram causados.

Alegam que a Sra Joanadarc Rosa da Silva,
de cujus
, adquiriu um veículo, modelo Volkswagen Gol (I-TREND) G5 1.0 8V FLEX 4P (AG) COMPLETO, ano 2011/2012, com placa HHK-6169, na COR CINZA, através de um financiamento junto a Ré BV financeira. Ocorre que em 09.07.2019, a Sra. Joanadarc Rosa da Silva faleceu e ao entrar em contato com as reclamadas para informar o sinistro e receber a indenização securitária, receberam a negativa da cobertura em razão de alegar que o falecimento ocorreu em razão de doença preexistente à adesão do seguro.

As reclamadas sustentam que a sentença que determinou a quitação do veículo adquirido pela
de cujus
e a indenização a título de dano moral deve ser reformada, pois o falecimento da segurada foi decorrente de doença preexistente e de acordo com a cláusula 3.1.2 das condições gerais do contrato, estão excluídos da cobertura por morte ocorrida em decorrência de “
c) Doenças preexistentes à contratação do seguro, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta de adesão e acidentes ocorridos antes da data da contratação individual do seguro”.

Desta forma, não há que falar em cobertura do seguro, vez que a contratante possuía conhecimento da doença, por sofrer com crise convulsiva, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca e insuficiência renal quando da contratação do seguro e restou comprovado nos presentes autos que a Segurada fazia acompanhamento médico desde muito antes da contratação em 25/03/2019.

Eis entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.

2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.

2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO DIAGNÓSTICO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“Indenização negada sob a alegação de doença preexistente. Seguros de vida que foram contratados em data muito anterior ao diagnóstico. Ausência de cláusula vinculando a renovação do seguro de vida à prestação de nova declaração de saúde. Renovação automática com reajuste por faixa etária. Indenização devida. Seguro prestamista. (...) RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJSP;

Apelação Cível 1008869-26.2018.8.26.0576; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020
)

(N.U 1004258-44.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão.

O Superior Tribunal de Justiça considerou que a licitude da recusa administrativa, fundada na preexistência de doença, depende da exigência imposta ao contratante da realização de exames médicos prévios ou de demonstração cabal da sua má-fé
.

Aliás, se mostra desnecessária a expedição de ofício ao Hospital e Maternidade Irmã Maria das Neves, para que apresente o prontuário médico de Gonçalino Jesus da Silva, não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Assim, como já falado, não tendo sido comprovada a má-fé do de cujus, não pode a Recorrente eximir-se do pagamento.

(N.U 0005931-78.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

No tocante ao dano moral, o mero descumprimento contratual, por si só não é suficiente para emergir o direito à indenização desta natureza, pois embora o fato de ter sido negada a cobertura securitária, entendo que tal situação causou transtornos e aborrecimentos a autora, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que devido ao seu grau impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por dano moral, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão da Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE SEGURO. ACOLHIMENTO TÃO SOMENTE DO PEDIDO DE COBRANÇA. RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO.
O mero descumprimento do contrato de seguro por parte da contratada não caracteriza dano moral ao segurado, pois, em se tratando de ilícito contratual, é necessário que se comprove violação relevante a direito da personalidade.
RECURSO DA SEGURADORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. EXIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SATISFEITA. A falta de fundamentação não pode ser confundida com fundamentação concisa; enquanto aquela caracteriza nulidade, esta, apesar da brevidade, atende aos requisitos legais de validade (...) RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 187060 SC 2005.018706-0, Relator: Victor Ferreira, Data de Julgamento: 13/01/2010, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Criciúma) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO.

Meros dissabores e aborrecimentos advindos da celebração de uma relação contratual insatisfatória, por si só, não ensejam dano moral.

(TJ-MG - AC: 10439130090566001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 26/02/2015,

Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2015).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SINISTRO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS SALVADOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A negativa do pagamento da indenização securitária constitui mero caso de inadimplemento contratual, não ensejando o cabimento de condenação a compensação por dano moral
. 2. Os salvados pertencem à seguradora, uma vez que foi deferido o pagamento da indenização, o qual já foi parcialmente adimplido. 3. Os autores foram vitoriosos apenas em parte dos pedidos. Diante da sucumbência recíproca, compensem-se os honorários advocatícios, na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil, e da súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso a que se nega provimento à unanimidade(TJ-PE - AGV: 3549026 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 18/06/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2015) (grifei)

Ante o exposto
, conheço dos recursos, e
Dou Parcial Provimento a ambos os recursos
, para afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023